Tribunal: TJES
Processo: 5008088-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIO SANTIAGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5008088-40.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
JANIO SANTIAGO

EMBARGADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO E CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932) sobre pretensão de anulação de sanções de trânsito. O embargante sustenta a existência de contradições quanto à aplicabilidade do Tema 839 do STF e à análise de provas sobre a tipicidade das condutas e notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ou se a insurgência do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa para fins de aplicação de multa protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição: o acórdão enfrentou fundamentadamente a inaplicabilidade do Tema 839 do STF ao caso concreto, esclarecendo que o referido precedente trata especificamente de anistia política, não se estendendo a processos administrativos sancionatórios comuns de trânsito.

Ausência de vícios no julgado: a decisão recorrida expressamente consignou que eventuais vícios formais ou de mérito nos Autos de Infração de Trânsito (AIT) deveriam ter sido questionados dentro do prazo prescricional de cinco anos, não havendo omissão ou contradição na aplicação da norma de regência.

Caráter protelatório: a oposição de embargos com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vícios reais previstos no art. 1.022 do CPC, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. O Tema 839 do STF possui aplicação restrita a casos de anistia política, não servindo de fundamento para afastar a prescrição quinquenal em processos administrativos ordinários de trânsito. 3. A utilização de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscussão de mérito configura caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 839 (RE nº 817.338/DF), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.08.2020.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANIO SANTIAGO
em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18512942), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID 18567638), o embargante sustenta a existência de contradições no julgado. Argumenta que o acórdão contraria as provas por ele apresentadas ao afirmar que a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 não pode ser afastada por alegação genérica de violação a princípios constitucionais, tampouco pela aplicação do entendimento firmado no Tema 839 do STF.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante quanto à existência de contradição, entendo que a insurgência não merece prosperar, explico.

No que tange à primeira contradição apontada, relativa à suposta abrangência do Tema 839 do STF para revisão de quaisquer atos que violem a Constituição, e não apenas daqueles relacionados à anistia política, o acórdão foi claro ao consignar a inaplicabilidade do referido precedente à hipótese dos autos, nos seguintes termos:

“A tentativa do Recorrente de aplicar o precedente do Tema 839 do STF ao seu caso merece uma análise pormenorizada, mas deve ser rechaçada. O referido precedente, que trata da anistia política (RE 817.338/DF), possui um espectro de aplicação extremamente específico. Ele permite que a Administração Pública revise a concessão de anistia política (e não a anulação de sanções de trânsito) mesmo após o prazo decadencial, desde que comprovada a ausência de motivação política e assegurado o devido processo legal.

A hipótese dos autos, todavia, não guarda identidade fática ou jurídica com o precedente invocado. Trata-se de um questionamento sobre a regularidade formal e material de um processo administrativo sancionatório ordinário, regido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela legislação administrativa estadual.”

De igual modo, quanto à segunda contradição suscitada, referente à tipicidade da conduta e à ausência de notificação postal, o acórdão também enfrentou expressamente a matéria não havendo contradição com os elementos dos autos:

Os vícios meramente formais ou mesmo as questões de mérito, como a
tipicidade da conduta (AIT de 2007)
ou a
ausência de notificação postal (AIT de 2014)
, deveriam ter sido judicialmente contestados dentro do quinquênio legal, contado da conclusão definitiva de cada processo administrativo (g.n.)

Ressalte-se que a decisão foi proferida com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que exponha os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento, o que ocorreu.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)